Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração nos autos do Mandado de Segurança n. 1005539-49.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: SÓLIDA ENGENHARIA LTDA.
EMBARGADA: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Notifique-se a autoridade impetrada, bem como intime-se o órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, para que, querendo, manifeste-se quanto aos Embargos de Declaração de id 55307985, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme previsão do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII